Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PROTESTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. AFASTADO O EFEITO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de citação válida, justamente por consubstanciar pressuposto processual à garantia dos princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa, configura vício insanável, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição.
2. Havendo nítido erro material no edital de intimação da ação de protesto, que faz referência a ato normativo diverso do constante do comando judicial da Ação Popular, e sendo a referência ao ato normativo a única informação constante no Edital com aptidão para cientificar os protestados da existência da medida cautelar, imperiosa a declaração de sua nulidade.
3. Declarada a nulidade da intimação realizada na ação de protesto, reconhece-se a prescrição da pretensão executória ao se considerar o ajuizamento do cumprimento de sentença mais de uma década após o transcurso do prazo quinquenal legal, a contar do trânsito em julgado da ação popular ocorrido em 31/03/1998.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.